Tribunal: TJPA
Processo: 0004570-10.2017.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004570-10.2017.8.14.0053

APELANTE: ERLI WILIAN DE CASTRO, VANIA MARIA PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À HABILITAÇÃO DE ADVOGADO E REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Erli Wilian de Castro e Vania Maria Pereira contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público que não conheceu de agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática e da inovação recursal referente à nulidade da citação editalícia. Os embargantes alegam omissão quanto à apreciação de petições anteriores, habilitação do advogado, regularização da representação processual e ausência de publicação dos atos posteriores à revelia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de analisar pedidos de habilitação e regularização da representação processual dos réus revéis; e (
ii
) estabelecer se há vício apto a justificar efeitos modificativos na decisão embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado fundamenta-se na inadmissibilidade do agravo interno, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática e por inovação recursal ao suscitar pela primeira vez a nulidade da citação editalícia.

A omissão apontada pelos embargantes quanto à habilitação do advogado e aos pedidos anteriores não possui relevância para alterar o resultado do julgamento, pois este se deu exclusivamente por vício formal no agravo, e não pelo mérito da apelação.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando a análise das questões pertinentes e suficientes à formação do convencimento, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.

A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível seu uso como meio de rediscutir matéria decidida ou manifestar inconformismo com o julgado.

Ausente omissão relevante ou vício sanável, os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

A omissão relativa a petições de habilitação de advogado e representação processual não tem relevância jurídica quando o acórdão se fundamenta em vício formal do recurso, como a ausência de impugnação específica e a inovação recursal.

Não se admite o uso de embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida ou manifestar inconformismo com a decisão.

O julgador deve enfrentar apenas as questões pertinentes e suficientes para formar o convencimento, não sendo exigida exaustividade na fundamentação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, I e II; 1.023; 1.025; 346.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-CE, Embargos de Declaração n. 0155581-12.2013.8.06.0001, Rel. Des.ª Lisete de Sousa Gadelha, 1ª Câmara de Direito Público, j. 22.05.2023.

TJ-MT, Embargos de Declaração Cível n. 0013997-10.2013.811.0003, Rel.ª Des.ª Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.06.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/11/2025 a 01/12/2025, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ERLI WILIAN DE CASTRO e VANIA MARIA PEREIRA
, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, contra o acórdão proferido por esta
Colenda
1ª Turma de Direito Público (
ID
30150751), que não conheceu do Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, reconhecendo ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática e inovação recursal quanto à alegação de nulidade da citação editalícia.

Os embargantes
em
sua
razões recursais
(ID 30363720
)
alegam
que a decisão colegiada padece de omissões, porquanto deixou de (i) apreciar petições protocoladas anteriormente (
Id’s
23025769, 23052282 e 28646129), (
ii
) determinar a habilitação do advogado constituído pelos revéis, (
iii
) regularizar a representação processual e (
iv
) apontar no texto do acórdão os fundamentos legais que justificassem tais omissões.

Aduzem, ainda, que os atos processuais posteriores à revelia não foram publicados na forma do art. 346 do CPC, o que inviabilizou a fluência de prazos em desfavor dos réus, além de ofender os princípios do contraditório e da ampla defesa, por não ter sido oportunizada sua regular participação por meio de advogado regularmente habilitado.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (
ID
30919248), sustentando, preliminarmente, o não conhecimento dos embargos por ausência de vício nos moldes do art. 1.022 do CPC, e, subsidiariamente, sua rejeição, argumentando inexistência de omissão relevante ou de vício sanável.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Verifico que os presentes embargos de declaração, protocolizados dentro do prazo legal, atendem aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser conhecidos.

O art. 1.022 do CPC é categórico ao delimitar o cabimento dos embargos de declaração, admitindo-os apenas para:

I –
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No caso concreto, os embargantes alegam que, após serem citados por edital e declarados revéis, constituíram advogado por petição datada de 04/11/2024 (
Id’s
23025769 e 23052282), cuja habilitação somente foi efetivada em 25/09/2025 (Id nº 30246895), mesmo após sucessivas manifestações requerendo sua inserção no processo eletrônico, inclusive reiteradas no Id nº 28646129.

É fato incontroverso que o acórdão embargado deixou de mencionar ou enfrentar tais requerimentos e manifestações. Todavia, conforme assinalado pelo Ministério Público, o agravo interno interposto foi inadmitido por inobservância ao princípio da dialeticidade, o que tornou inviável o exame de mérito
.

O v. acórdão embargado foi claro ao afirmar, in
verbis
:

“...
No caso em apreço, verifica-se que os agravantes, ao interpor o agravo interno, não refutam os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento à apelação, qual seja, a existência de responsabilidade objetiva ambiental (art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81), a legitimidade do auto de infração ambiental e a proporcionalidade da multa aplicada. Ao invés disso, inovam ao suscitar, pela primeira vez, a nulidade da citação por edital, matéria que não integrou as razões da apelação (ID nº 20667608), tampouco foi arguida em momento processual anterior.

Trata-se, portanto, de desdobramento do princípio da dialeticidade recursal, que exige da parte recorrente motivação clara, lógica e
coerente, dirigida ao conteúdo da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

Nesse sentido, resta evidenciada a ocorrência de inovação recursal, tendo em vista que até as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão consumativa quando não suscitadas no primeiro momento oportuno.
..”

Desta feita, a
inda que o acórdão não tenha enfrentado expressamente a alegação de nulidade fundada nos
Id’s
citados, essa omissão não possui relevância suficiente para modificar o resultado do julgamento, que se deu por vício formal no agravo, e não por apreciação do mérito da causa.

Como leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O julgador não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes, bastando enfrentar as que sejam pertinentes e suficientes para a formação do convencimento. A decisão judicial deve ser fundamentada de maneira suficiente, não exauriente.”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
. 11. ed. Salvador:
JusPodivm
, 2023)

A respeito do assunto, oportuno citar julgados dos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO COM AS CONCLUSÕES DO
DECISUM
.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. É pressuposto de conhecimento dos embargos a indicação de um dos vícios legalmente previstos no
art
.
1.022, do CPC e a fundamentação no sentido de demonstrar sua existência no acórdão embargado (art. 1.023, CPC
) .
2. A alegação genérica de omissão, contradição e obscuridade, desacompanhada de qualquer correlação argumentativa com os
fundamentos do acórdão embargado, é insuficiente para ensejar o conhecimento dos aclaratórios, dependentes da concreta abordagem de defeitos merecedores de integração pelo recurso em comento, que tem fundamentação vinculada. 3. Embargos de Declaração não
conhecidos .
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 0155581- 12.2013.8 .06.0001/50000, Acorda a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora, parte integrante deste. Fortaleza/CE, 22 de maio de 2023.

(TJ-CE - EMBDECCV: 01555811220138060001 Fortaleza, Relator.: LISETE DE SOUSA GADELHA, Data de Julgamento: 22/05/2023, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 23/05/2023)
(grifo nosso)

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do artigo 1 .022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024)
(grifo nosso)

Assim, não há omissão relevante apta a justificar a atribuição de efeitos modificativos ao julgado. Os fundamentos centrais do não conhecimento do agravo — ausência de impugnação específica e inovação recursal — não foram infirmados pelos embargantes.

DISPOSITIVO

A
nte o exposto
,
conheço dos embargos de declaração
,
mas nego-lhes provimento
, mantendo-se o acórdão guerreado em todos os seus termos.
Prequestionada toda a matéria, nos termos do art. 1025 do CPC.

É como voto.

Belém,
24
de
novembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/12/2025